Tribunal: CARF
Processo: 13603.902374/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902374/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.532 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
MIXPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-65.323 da 4a Turma da DRJ/REC, de 07 de novembro de
2019 (fls. 25 a 29):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902374/2013-47
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902374/2013-47

Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
09372.90928.311011.1.3.04-7310, por intermédio da qual a contribuinte compensou
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a setembro de 2011, com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no montante de R$ 6.792,28,
decorrente de Darf de R$ 25.033,36, referente ao mês de maio de 2011, arrecadado em
01/07/2011.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débitos do
contribuinte, como declarado em DCTF.
3. Cientificado do Despacho Decisório por via postal em 12/08/2013 conforme fl. 10,
em 30/08/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 11,
instruída com os documentos às fls. 12 a 21, onde argumenta, em síntese, que o crédito
não foi reconhecido por falta de retificação das informações enviadas na DCTF, pois
por motivo de erro no preenchimento da DCTF foi declarado valor a maior do que o
realmente devido. Para sanar a irregularidade, foi então entregue uma DCTF
retificadora em 12/08/2013 (fl. 20), com o valor correto.
4. É o relatório.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 7. A contribuinte argumenta que cometeu erro no preenchimento da DCTF original,
apresentando DCTF retificadora.
[...] 14. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus do
contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de
manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude
do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de
2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações
apresentadas.
[...] 16. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a
apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que
o contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir
ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado corresponde ao registrado na
escrituração. Tal medida não foi adotada. A DIPJ não é prova de que o valor apurado de
IRPJ corresponde à realidade dos fatos.
[...] 17. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF
original, há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente
utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 37 a 44), requerendo juntada do Lalur do mês de maio de 2011 (fl. 54) e
Balancete do mês de maio de 2011 (fls. 55 a 60) e que tais documentos seriam suficientes à
demonstração do crédito.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902374/2013-47

Ao final (fl. 44), a empresa Recorrente requer homologação da DCOMP e
extinção dos créditos tributários em cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, ano-calendário 2011.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 23 de dezembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 33, face ao Termo de Ciência datado
de 21 de novembro de 2019, fl. 31) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar que
remanesce como objeto de análise o fato de a empresa contribuinte ter ou não juntado aos autos
do processo os elementos de prova capazes de demonstrar o crédito pleiteado, à luz dos
requisitos de certeza e liquidez estatuídos pelo art. 170 do CTN.
Isso porque a DRJ, por ocasião do Acórdão recorrido, indicou que a contribuinte
não demonstrou e nem comprovou com documentação hábil o erro de fato alegado, motivo pelo
qual haveria de ser mantido o Despacho Decisório.
A empresa contribuinte, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, limitou-se a
indicar a possibilidade de juntada de novos elementos de prova capazes de demonstrar o crédito
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902374/2013-47

pleiteado e a apresentar o Lalur do mês de maio de 2011 (fl. 54) e o balancete do mês de maio de
2011 (fls. 55 a 60), nos seguintes termos:

[...]

Ocorre, no entanto, que referido os totais identificados no Lalur (cujas memórias
de cálculo não se encontram sequer demonstradas), sequer guardam correlação com o valores
constantes no resumo do balancete, e, ainda que guardassem, não se encontra suficientemente
detalhados a fim de que pudessem ser confrontados com a escrituração contábil (razão da conta
contábil de apuração do IRPJ do período, registrado em livro comercial devidamente chancelado
pelo órgão de registro do comércio).
Registre-se ainda a impossibilidade de identificação de quais valores teriam
integrado a operação matemática para se obter a quantia de R$ 218.258,68 constante no “Lalur”
indicado, valor este mencionado pela empresa contribuinte (fl. 43), como sendo base para
apuração de seu IRPJ.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902374/2013-47

Referidas informações e argumentos, portanto, não se demonstram suficientes à
caracterização da certeza e liquidez do crédito pretendido, requisitos estes essenciais que
haveriam de ter sido demonstrados pela empresa contribuinte, à luz do art. 170 do CTN.

Eventual erro de fato, portanto, haveria de ter sido comprovado por comprovação
documental necessária e suficiente ao atendimento dos requisitos de certeza e liquidez exigidos
pelo art. 170 do CTN, conforme entendimento do CARF, a exemplo da seguinte:
ACÓRDÃO CARF No 1401-005.518, DE 19/05/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF após o Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita por
meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação comprobatória
de eventual erro de fato cometido no preenchimento da DCTF original. Incumbe ao
sujeito passivo o ônus de comprovar por meio da escrituração contábil e fiscal o erro de
fato na constituição de seu direito creditório perante a União.
Assim, a ausência de apresentação da escrituração contábil e de esclarecimentos
precisos resultam na incerteza quanto à caracterização do crédito pretendido, o que impossibilita
a compensação pretendida.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902374/2013-47

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Dessa forma, ausentes os meios de prova aptos à comprovação do crédito
pleiteado, mesmo tendo sido a contribuinte advertida da ausência da comprovação devida por
ocasião do Acórdão da DRJ (item 16 do Acórdão, fl. 29), a improcedência do Recurso
Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.532 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902374/2013-47

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital